Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição e omissão, uma vez que houve dispensa de oitiva de testemunhas arroladas por todas as partes, devendo ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e a modificação do valor fixado na sentença e ratificado no acórdão.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, não estão presentes os vícios apontados pela embargante. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, tendo concluído que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, a demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor fixado.
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.
6. Não se admite a análise da preliminar, trazida somente agora pela parte, de cerceamento de defesa (por ter ocorrido dispensa de oitiva de testemunhas arroladas por todas as partes), porquanto, em sede de embargos de declaração, é incabível análise de matéria não trazida no recurso inominado, caracterizando inovação recursal. Pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.